Tribunal: TJDFT
Processo: 0749847-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749847-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MACIEL ALVES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO MACIEL ALVES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0712831-42.2025.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253850510 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de sigilo de documentos sensíveis e determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Também orientou que, havendo expedição de precatórios, fosse dada ciência à COORPRE, além de ordenar a intimação das partes. Na oportunidade, entendeu que o cumprimento individual promovido pelo exequente se enquadra na controvérsia afetada pelo STJ, que discute a necessidade de liquidação prévia para execução de sentença coletiva genérica. Citando precedentes do TJDFT e a decisão da Primeira Seção do STJ que afetou os REsps 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, o juízo concluiu que a alegação de liquidez por cálculos aritméticos não afasta a suspensão, pois essa é justamente a matéria submetida ao julgamento repetitivo. Assim, manteve o sobrestamento do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Em suas razões de recorrer (ID 78327512), o agravante sustenta que a decisão que sobrestou o cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1.169/STJ é indevida, porquanto o título formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 não é genérico. Afirma que o acórdão exequendo delimita o alcance subjetivo (servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira da Assistência Social, Lei 5.184/2013) e o alcance objetivo (restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS desde 25/02/2014), além de fixar os consectários (INPC até 08/12/2021 e, a partir da EC 113/2021, SELIC, não cumulável), o que permite a apuração do quantum por simples cálculos aritméticos (CPC, art. 509, § 2o). Alega, ainda, distinguishing nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC e invoca precedentes deste e. TJDFT que, em casos análogos da GPS, afastam a suspensão por reconhecerem a suficiência do título e a desnecessidade de liquidação prévia, em consonância com o Tema 905/STJ quanto aos índices de atualização. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na liquidez do título, na expressa definição de sujeitos, período e critérios de atualização, bem como na jurisprudência uniforme deste Tribunal que tem determinado o prosseguimento dos cumprimentos individuais nos feitos derivados da ação coletiva da GPS. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na natureza alimentar do crédito, no longo decurso temporal (pendência desde 2018), na própria morosidade das execuções contra a Fazenda e na ausência de periculum in mora inverso. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de levantar o sobrestamento e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum e confirmar a tutela recursal vindicada. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante interpôs o agravo de instrumento em 11/11/2025, e realizou o recolhimento do preparo recursal no dia seguinte, em 12/11/2025, consoante se extrai dos documentos acostados nos IDs 78327512 e 78436063. Observa-se que a guia de recolhimento do preparo fora expedida apenas no dia seguinte à interposição do recurso e o pagamento fora efetuado por meio eletrônico. Nesse contexto, não se cogita sobre a deserção do recurso, mas, ao contrário, na incidência da penalidade específica contida no §4o do artigo. 1.007 do Código de Processo Civil, normativo que dispõe com clareza sobre as consequências da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recuso. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão, anotaque para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor, em razão da aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC. Por fim, o referido autor afirma, in verbis: Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, cabe ao recorrente seu recolhimento em dobro. Registre-se que tal entendimento está em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos seguintes precedentes: Acórdão 1420135, 07228648720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1047853, 07063942020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1932906, 0716847-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1932323, 0704588-03.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1917578, 0737440-53.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024. Pelas razões expostas, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 13:09:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Ed.JusPodivm, 2016, pag. 1662.